Tribunal: TJSP
Processo: 0034069-34.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000722952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Revisão Criminal no
0034069-34.2018.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é peticionário
MARCOS ANTONIO FIRMO DE ARAUJO.
ACORDAM, em 4o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM
IMPROCEDENTE a presente revisão criminal. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
FERNANDO SIMÃO (Presidente), ALBERTO ANDERSON FILHO, FREITAS
FILHO, OTAVIO ROCHA, REINALDO CINTRA, MAURICIO VALALA,
JUSCELINO BATISTA, LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA, SÉRGIO
RIBAS E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.

2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0034069-34.2018.8.26.0000 - Voto no 26426 - Guarulhos
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
VOTO no 26426
REVISÃO no 003406934.2018.8.26.0000
COMARCA: Guarulhos 5a Vara Criminal
Peticionário: MARCOS ANTONIO FIRMO DE ARAÚJO
Revisão criminal Crime de roubo qualificado pelo emprego de
arma de fogo e concurso de agentes, em concurso formal de
crimes Alegações requerendo a fixação da pena-base no
mínimo legal, pois a prova demonstrou que o réu não agiu com
violência extrema, o reconhecimento da circunstância atenuante
da confissão espontânea e o aumento mínimo de 1/3 (um terço)
ao invés de 3/8 (três oitavos) pelo reconhecimento das
qualificadoras do emprego de arma de fogo e concurso de
agentes - Condenação irreparável, já que fundamentada em
provas coerentes e devidamente examinadas na r. sentença e no
V. Acórdão penas pena-base fixada em 1/2 (metade) acima
do mínimo legal bem fundamentada Afastamento da confissão
espontânea correta
Peticionário buscou minimizar as
consequências dos seus atos Exasperação em 3/8 (três oitavos)
da pena em face do reconhecimento das qualificadoras do
emprego de arma de fogo e concurso de agentes bem aplicada
Exasperação em 1/6 (um sexto) pelo reconhecimento do
concurso formal bem estabelecido - Inexistência dos requisitos
legais constantes do rol taxativo do art. 621 do Código de
Processo Penal Revisão Criminal não pode ser posta como
apelação - Improcedência.
MARCOS ANTONIO FIRMO DE ARAÚJO foi
condenado perante o Juízo de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de

3
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0034069-34.2018.8.26.0000 - Voto no 26426 - Guarulhos
Guarulhos/SP (Proc. no 000005854.2016.8.26.0224), ao cumprimento das
penas de 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 46 (quarenta e seis)
dias multa, no piso mínimo legal, como incurso no art. 157, § 2o, incisos I e
II, por duas vezes, em concurso formal de crimes, na forma do
art. 70, “caput”, ambos do Código Penal. (fls. 356/379).
O réu apelou, (fls. 388), e sua defesa técnica apresentou
suas razões recursais, (fls. 406/424), tendo a Colenda 4a Câmara Criminal
deste E. Tribunal, por unanimidade, negado provimento ao
recurso mantendo-se a r. sentença recorrida (fls. 497/513).
Pretende, agora, o peticionário, a desconstituição do
julgado, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal, pois a prova
demonstrou que o réu não agiu com violência extrema, o reconhecimento
da circunstância atenuante da confissão espontânea e o aumento mínimo de
1/3 (um terço) ao invés de 3/8 (três oitavos) pelo reconhecimento das
qualificadoras do emprego de arma de fogo e concurso de agentes.
Requisitados
e
apensados
os
autos
originais,
a
douta Procuradoria Geral de Justiça, (fls. 23/27), opina pelo
indeferimento da presente ação.
É o relatório.

4
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0034069-34.2018.8.26.0000 - Voto no 26426 - Guarulhos
Verifica-se que a pretensão visa retirar a eficácia da coisa
julgada material, sob argumentação de que mesmo após a r. sentença e o
V. Acórdão para as partes, deve ser a fixação da pena-base no mínimo
legal, pois a prova demonstrou que o réu não agiu com violência extrema,
o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea e o
aumento mínimo de 1/3 (um terço) ao invés de 3/8 (três oitavos)
pelo reconhecimento das qualificadoras do emprego de arma de fogo e
concurso de agentes.
A revisão criminal, como se sabe, somente é cabível nas
hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, jamais tendo
o condão de irrestritamente funcionar como apelação. Não fosse a
sustentação de que o juiz, ao julgar, contrariou o que consta na prova, a
hipótese seria de não conhecimento.
Consoante preleciona Guilherme de Souza Nucci:
“... convém salientar os abusos que muitas vezes ocorrem no contexto da
revisão criminal, quando o pedido é fundado nesse elemento. Há julgados
que aceitam a revisão criminal para o fim de “reavaliar” toda a prova,
embora a decisão condenatória com trânsito em julgado tenha analisado a
matéria dentro de razoável interpretação da prova. O objetivo da revisão
não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao
acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena,

5
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0034069-34.2018.8.26.0000 - Voto no 26426 - Guarulhos
mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não
ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e
ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma
julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para que
prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto” (in
“Manual de Processo Penal e Execução Penal” Editora Revista dos
Tribunais 5a edição 2008 pág. 937).
Frise-se, então, que a revisão criminal é uma ação
constitutiva criada para corrigir eventual erro judiciário e, seu cabimento,
está adstrito às hipóteses que a própria lei, taxativa e expressamente,
enumera no art. 621 do Código de Processo Penal.
A rigor, a presente ação revisional deveria ser indeferida
de plano, porém, a fim de se evitar delongas na definição jurídica do
assunto, melhor se mostra que desde já seja analisada amplamente e
julgada improcedente.
Verifica-se que a condenação está calcada estritamente
nas provas incriminadoras, capazes de bem demonstrar a responsabilidade
penal do condenado.
Depreende-se que na r. sentença, (fls. 356/379), e no
V. Acordão, (fls. 497/513), deu-se análise cuidadosa sobre as provas

6
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0034069-34.2018.8.26.0000 - Voto no 26426 - Guarulhos
incriminadoras em relação ao requerente, não podendo ficar qualquer
dúvida de que efetivamente praticou o crime de roubo qualificado pelo
emprego de arma de fogo e concurso de agentes, em concurso formal,
previsto no art. 157, § 2o, incisos I e II, por duas vezes, em concurso formal
de crimes, na forma do art. 70, “caput”, ambos do Código Penal.
As penas foram fixadas atendendo aos critérios da
suficiência e reprovabilidade na apenação.
A pena-base foi fixada em 1/2 (metade) acima do mínimo
legal na r. sentença e mantida V. Acórdão, em razão do excessivo
comportamento agressivo dos roubadores e das consequências do crime
para as vítimas que demonstraram estar nitidamente abaladas e
traumatizadas, além dos prejuízos causados no cometimento do delito e de
violarem a residência das vítimas, tornando ainda mais reprovável o crime.
Na segunda fase, bem afastada a confissão espontânea do
peticionário que buscou minimizar a sua conduta, inviabilizando o seu
reconhecimento como bem considerado na r. sentença e mantido no
V. Acórdão.
Na terceira fase da dosimetria, a pena foi exasperada
em 3/8 (três oitavos) pela incidência das qualificadoras do emprego da
arma de fogo e concurso de agentes de modo adequado.

7
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0034069-34.2018.8.26.0000 - Voto no 26426 - Guarulhos
A propósito a doutrina esclarece que “(...) com o advento
da Lei 9.426/96, que introduziu os incisos IV e V ao § 2o do art. 157 do
CP, as frações de aumento de pena devem ser remodeladas, devendo o
aumento de um terço até a metade ser dividido por cinco; assim, presente
uma qualificadora, aumenta-se em um terço; em se tratando de duas, a
elevação será de 3/8; no caso de três qualificadoras, majora-se em 5/12;
com quatro qualificadoras, o aumento será de 11//24; e, concorrendo as
cinco qualificadoras, o acréscimo será no patamar máximo da metade
(TACrSP, RT 771/614)”. (Celso Delmanto, op. cit. p. 575).
É de ficar registrado que a aplicação da tabela para o
aumento de pena, não leva em conta unicamente a praticidade numérica. A
isso, alia-se também outros aspectos objetivos e subjetivos, a fim de que,
por tudo o que já foi dito, prevaleça o justo no processo penal,
principalmente para que a reprimenda fique em sintonia com os princípios
da proporcionalidade e reprovabilidade da conduta social.
Ainda na terceira fase, em face do concurso formal de
crimes, a pena foi exasperada em 1/6 (um sexto) de maneira adequada.
Portanto, nestas oportunidades, se fez análise minudente
de todas as provas carreadas aos autos não tendo o menor sentido ou razão
de ser, pretender agora a defesa postular o seu reexame. Mais uma vez é de

8
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0034069-34.2018.8.26.0000 - Voto no 26426 - Guarulhos
registrar que a revisão criminal não pode ser posta como apelação.
Destarte,
não
existe
fragilidade,
mostrando-se
incriminadoras e sem máculas as provas produzidas com a observância de
todos os princípios garantidores do devido processo legal.
Ante
o
exposto,
por
meu
voto,
JULGO IMPROCEDENTE a presente revisão criminal.
FERNANDO SIMÃO
Relator